Tribunal: TJES
Processo: 5006085-74.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006085-74.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARLENE DE OLIVEIRA ALVES
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5006085-74.2022.8.08.0024

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO:MARLENE DE OLIVEIRA ALVES

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO QUE JUSTIFICASSE A SUSPENSÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
NARRA A AUTORA NARRA A EXISTÊNCIA DE DÍVIDA JUNTO A REQUERIDA NO VALOR DE R$ 28.507,57 (VINTE E OITO MIL, QUINHENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS). SUSTENTA QUE, MESMO APÓS A NEGOCIAÇÃO COM A REQUERIDA, ENCONTRA-SE IMPOSSIBILITADA DE ARCAR COM AS FATURAS SEM PREJUÍZO PRÓPRIO, CONSEGUINDO EFETUAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA SE O PARCELAMENTO FOR DE R$ 300,00 MENSAIS. AFIRMA QUE SE ENCONTRA SEM ENERGIA ELÉTRICA, UMA VEZ QUE A REQUERIDA RETIROU OS DOIS RELÓGIOS QUE CONSTAVAM NO ENDEREÇO.
CONTESTAÇÃO DA REQUERIDA
ARGUINDO A INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E A POSSIBILIDADE DE CORTE DE ENERGIA PELA INADIMPLÊNCIA DO USUÁRIO. ALEGOU O EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO NA SUA POLÍTICA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. POR FIM, REQUEREU A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. FORMULOU PEDIDO CONTRAPOSTO, PLEITEANDO O RECONHECIMENTO DO DÉBITO DA AUTORA JUNTO A RÉ NO VALOR R$ 46.567,57 (QUARENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS).
SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL, CONDENANDO A REQUERIDA A RESTABELECER, EM DEFINITIVO, O FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES CONSUMIDORAS NºS 160637981 E 788880 DE TITULARIDADE DA AUTORA.
RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA.
EM SUAS RAZÕES, ADUZ QUE A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA SE DEU EM DECORRÊNCIA DE AS FATURAS REFERENTES EM ABERTO QUE SOMAM MAIS DE R$ 30.000,00 E QUE A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM CASO DE INADIMPLEMENTO É ATIVIDADE DE CARÁTER PÚBLICO, PORTANTO, TRATA DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA JULGADA IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.
CONTRARRAZÕES
APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA PLEITEANDO A MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE PISO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO SINGULAR SOBRE A NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADOS PELA ORA RECORRENTE. NÃO É CABÍVEL SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM FUNÇÃO DE DÉBITO PRETÉRITO. TAL ENTENDIMENTO É PACÍFICO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO. NÃO HÁ POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ELÉTRICA, DIANTE DE COBRANÇA DE DÉBITO PRETÉRITO. COMO BEM DESTACADO NA SENTENÇA GUERREADA,
“INDEVIDA FOI A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO DÉBITO PRETÉRITO. PORTANTO, PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA QUE A RÉ RESTABELEÇA O FORNECIMENTO DO SERVIÇO COM FUNDAMENTO NO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS.”
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI No 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NA FORMA DO ART. 85, §2º DO CPC c/c ART. 55 DA LEI 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)